Tribunal: TJDFT
Processo: 0717836-66.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717836-66.2020.8.07.0003 RECORRENTE: WEBIO PIRES DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. É válida a citação feita por meio eletrônico em processo penal se demonstrado que o destinatário do ato teve inequívoca ciência da ação penal ofertada em seu desfavor, como na hipótese. 2. Recurso não provido e preliminar rejeitada. O recorrente, embora não tenha indicado o permissivo constitucional em que lastreia seu apelo, alega violação aos artigos 386 e 564, ambos do Código de Processo Penal, e 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, sustentando nulidade da citação, ofensa ao contraditório e à ampla defesa, e o cabimento do pedido absolutório, por aplicação do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “Incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, aplicando-se, por conseguinte, a referida súmula: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.” (AgInt no AREsp n. 2.039.214/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 2.285.010, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, o apelo não reuniria condições de admissibilidade. Em relação à apontada ofensa aos artigos 386 e 564, ambos do CPP, a análise das razões recursais demandaria o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012